Tribunal: TJMT
Processo: 1009174-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009174-03.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 005.378.221-60 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), PREFEITO VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), Silvio Fidelis (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 005.378.221-60 (RECORRIDO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA — PRINCÍPIO DA LEGALIDADE — SENTENÇA MANTIDA

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

À luz do princípio da igualdade, a pretensão de reclassificação do candidato aprovado é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame, não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos do
Mandado de Segurança no 1009174-03.2018.8.11.0002
, impetrado por
Adriana Almeida Souza
,

em face de ato emanado do
Secretário Municipal de Educação e Prefeito Municipal de Várzea Grande
, que concedeu a segurança vindicada, para o fim de determinar à autoridade impetrada que reposicione a colocação da impetrante para o final da lista dos aprovados ao cargo de Professor, Perfil Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença.

Ressai dos autos que a Impetrante, foi aprovada em 116o lugar no concurso público da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, para o provimento do cargo de nível superior para docência da Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme Edital n. 01/2017-PMVG/MT.

Diz ter sido convocada por meio do Edital de Convocação n. 04/2018-PMVG/MT, publicado em 1/6/2018, estabelecendo o prazo para apresentação de documentos, tendo protocolado sua documentação em 25/6/2018 e, que, todavia, ao obter conhecimento de que a solenidade de posse seria no dia 3/7/2018, em 29/6/2018 requereu o seu reposicionamento na lista de aprovados para a última posição, o que resultou no cancelamento de sua nomeação.

Argumentou que tal ato é ilegal, pois o edital nada fala a respeito de reclassificação, sendo certo que a sua recolocação em nada embaraçará ou ofenderá a credibilidade do certame.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela retificação da sentença, denegando, pois a ordem postulada (ID 50902973).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança no 1009174-03.2018.8.11.0002, impetrado por Adriana Almeida Souza, em face de ato emanado do Secretário Municipal de Educação e Prefeito Municipal de Várzea Grande, que concedeu a segurança vindicada, para o fim de determinar à autoridade impetrada que reposicione a colocação da impetrante para o final da lista dos aprovados ao cargo de Professor, Perfil Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença.

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se o candidato, após submeter-se a concurso público e ser nomeado para o cargo pretendido, pode requerer a sua reclassificação para o último lugar da lista.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. À luz do princípio da igualdade, a pretensão de reclassificação do candidato aprovado é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame. Outrossim, não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.

Lado outro, a omissão editalícia, deve ser relevada. Isto porque, não é razoável impedir que um candidato possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados.

Além disso, não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

Destarte para dar provimento ao pedido é que deve ser afastado qualquer tratamento diferenciado entre os candidatos do mesmo certame, não podendo ser prejudicado aquele que requereu o “final de fila” previamente ao ato de posse.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA FILA. SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ISONOMIA.
1. À luz do princípio da igualdade, a pretensão de reclassificação do candidato aprovado é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame, não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.

2. Mitiga-se o princípio da legalidade quando se acolhe o pedido de final de fila não previsto no edital, pois a regra decorre da aplicação do princípio da igualdade.
3. Remessa Oficial conhecida, mas desprovida.

(TJDFT - Acórdão 789999, 20120111705623RMO, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 20/5/2014. Pág.: 162).

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR-PRORROGAÇÃO DE POSSE -IMPOSSIBILIDADE - REPOSICIONAMENTO PARA O ÚLTIMO LUGAR DE CLASSIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E EFICIÊNCIA - ART. 37/CF - OBEDIÊNCIA À NOVA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE TERCEIROS - ORDEM CONCEDIDA.
É juridicamente possível o pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para que figure no último lugar da lista de classificados, visto que não colide com o interesse da Administração Pública, nem causa prejuízo ao erário, observando os princípios da igualdade e eficiência, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.”
(TJMT – MS 78654/2007, Des. Benedito Pereira do Nascimento, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 18.12.2007, DJe 25.4.2008 – destaquei)..

Neste espeque o requerido reposicionamento para o final da lista de classificação não trará qualquer prejuízo aos demais concorrentes e, sob o aspecto econômico, beneficia o Poder Público, como decorrência do princípio constitucional da eficiência, bem como da supremacia do interesse público.

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021